Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (homologado pelo Decreto n. 4.708/1979), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n. 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica própria (arts. 2o e 3o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Zoobotânica.
2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a abril de 2002, devem ser decotadas as parcelas cobradas anteriores a janeiro de 2000, isto é, quando o exequente ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. Logo, a despeito do excesso de execução, deve ser rejeitada a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante.
3. Assiste razão ao agravante quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data da Emenda Constitucional n. 113/2021, que vedou sua cumulação com outro encargo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.